Tribunal: TJDFT
Processo: 0736516-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736516-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IRACI ESTACIO DE JESUS AGRAVADO: ANTONIO CAMPELO FERREIRA FILHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Maria Iraci Estácio de Jesus contra a decisão interlocutória da 10a Vara Cível de Brasília que deferiu a liminar em ação de despejo (proc. no 0721422-83.2021.8.07.0001, ID no 106178341). 2. A agravante alega, em síntese, que os requisitos autorizadores da liminar na ação de despejo não estariam preenchidos, pois a hipótese não se amoldaria aos incisos do art. 59 da Lei do Inquilinato. 3. Esclarece que na época da assinatura do contrato adiantou 6 aluguéis e outros R$ 4.500,00 pagos ao irmão do agravado, administrador do imóvel. 4. Diz que negociou a compra da casa com o administrador, oportunidade em que ofereceu R$ 1.900.000,00 para pagar no prazo de até 60 dias. Se não fosse aceita a proposta, também solicitou o mesmo prazo para continuar morando no imóvel. 5. Por isso, entende que existe acordo entre as partes nesse sentido e que esses fatos não foram considerados na decisão proferida. Aponta a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, pela inadequação da liminar às hipóteses legais de despejo e porque não conseguiu encontrar outro imóvel. 6. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a ordem de despejo e, no mérito, sua confirmação ou a prorrogação da ordem por 30 dias para desocupação voluntária. 7. Intimada para comprovar documentalmente a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, a agravante providenciou o preparo, conforme ID no 31087837. 8. Cumpre decidir. 9. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 10. O art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991 permite a concessão liminar da ordem de despejo na hipótese de falta de pagamento do aluguel e dos acessórios (inciso IX). Entretanto, exige o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida. 11. A liminar para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da oitiva da parte contrária, somente será possível se for prestada caução equivalente a 3 (três) meses do valor do aluguel e não houver uma das garantias previstas no art. 37 da Lei supracitada. 12. Em síntese, para o deferimento da desocupação liminar do imóvel faz-se necessário: a) demonstração da existência da relação locatícia e dos termos convencionados; b) comprovação idônea da falta de pagamento do aluguel e demais acessórios da locação na data do vencimento; c) que o contrato esteja desprovido de qualquer garantia locatícia por não ter sido contratada ou pelo fato de ter sido extinta e d) que o locador preste caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel. 13. O agravado fundamentou sua pretensão na falta de pagamento do aluguel. A caução foi prestada pelo locador, no valor de R$ 15.000,00 (ID no 106454764, págs. 42-43) e o contrato não prevê as garantias do art. 37 da Lei no 8.245/1991. Portanto, a decisão aplicou de maneira correta as normas pertinentes ao caso concreto. 14. A agravante alega que fez acordo para comprar a casa ou permanecer no imóvel por 60 dias e que adiantou aluguéis no momento da assinatura do contrato. 15. Essas teses não foram objeto da decisão agravada, o que inviabiliza a análise e o seu conhecimento, sob pena de configurar supressão de instância. Como o agravo de instrumento tem fundamentação vinculada à análise da decisão recorrida, inviável o conhecimento de matérias que não foram resolvidas na origem. 16. A ordem de despejo liminar observou a legislação de regência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 17. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Comunique-se à 10a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO